Tribunal: TJBA
Processo: 8163966-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163966-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNA SILVA DE SANTANNA

Advogado(s)
:
IMIRA STEFANY NATIVIDADE CORREA CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

RELAÇÃO DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATO ORIGINAL NÃO JUNTADO AOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA QUE RECAÍA SOBRE O BANCO RÉU. PARTE AUTORA QUE FEZ PROVA
DOS DESCONTOS
. FRAUDE CONFIGURADA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO ILÍCITO, NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA
PARCIALMENTE
. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°
8163966-19.2022.8.05.0001

da Comarca de
Salvador
/BA, em que figuram como Apelante
EDNA SILVA DE SANTANNA

e como Apelado
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes
da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA